Tribunal: STF
Processo: EP 5
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Execução penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental. Indulto. Ausência de obscuridade. Pretensão de rejulgamento.



    1. O acórdão recorrido não apresenta qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada pelos declaratórios.



    2. Não cabem embargos de declaração quando, a pretexto de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão inexistente, pretende a parte rediscutir a causa ou fazer prevalecer tese vencida no acórdão.



    3. Acórdão recorrido que enfrentou os argumentos defensivos quanto à não extensão do benefício à pena de multa.



    4. Embargos de declaração rejeitados.